Tribunal: TJSP
Processo: 1045889-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUBROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. RECURSO PROVIDO. No caso, não há controvérsia a respeito da aplicação das

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUBROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. RECURSO PROVIDO. No caso, não há controvérsia a respeito da aplicação das regras consumeristas porque a matéria está pacificada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda em face da concessionária de energia elétrica, apontada como a causadora do dano, quando a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados que os indenizou, nos termos do art. 27 do CDC.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do Código Civil - CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal - CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC)e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680894

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é
apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
Apelação no 1045889-45.2019.8.26.0114 (DIGITAL)
Comarca:
Foro de Vila Mimosa 1a Vara
Juiz(a) :
Alfredo Luiz Gonçalves
Apelante:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
(autora)
Apelada:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (ré)
Voto no 31.524
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR
SUBROGAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PRESCRIÇÃO
PRAZO
QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 27
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(CDC).
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
AO
SEGURADO. RECURSO PROVIDO. No caso,
não há controvérsia a respeito da aplicação das
regras consumeristas porque a matéria está
pacificada pela jurisprudência do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
(STJ).
É
quinquenal o prazo prescricional para o
ajuizamento da presente demanda em face da
concessionária de energia elétrica, apontada
como a causadora do dano, quando a
seguradora se sub-roga nos direitos dos
segurados que os indenizou, nos termos do art.
27 do CDC.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO.
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.-
Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor (CDC) ao caso examinado, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito
aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do Código Civil -
CC).
3.-
É
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 do CDC) e do risco administrativo (art. 37,
§6o, da Constituição Federal - CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia
à
concessionária
comprovar
a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil
(CPC)e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu.
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em
face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
O ilustre Magistrado “a quo”, por r.
sentença de fls. 451/455, cujo relatório adoto, reconheceu a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
da prescrição e julgou extinto o processo nos do art. 487, II, CPC.
Condenou a autora nas despesas processuais e honorários advocatícios
que fixou em 20% sobre o valor atribuído à causa, atualizáveis,
respectivamente, do desembolso e ajuizamento da ação.
Inconformada, apelou a autora com
pedido de reforma argumentando que não há falar em prescrição. O
nexo de causalidade está comprovado. É descabida a imposição de
preservação dos equipamentos avariados. Apresentou laudo de oficina
que comprova o dano e não constitui prova unilateral. Incidem ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como
a inversão do ônus da prova. Indeniza os seus segurados apenas após
se certificar que os danos nos bens assegurados se deram em razão
das oscilações de energia ocasionadas por picos de tensão na rede
elétrica da apelada. E, para isso, conta com empresas especializadas
em seus ramos de atuação, as quais não têm qualquer relação com a
apelada, muito menos consigo. A produção de prova pericial, após o
reparo dos equipamentos, é no mínimo de impossível realização. Do
mesmo modo, eventual perícia na rede de distribuição de energia
elétrica também seria impossível, em virtude do lapso de tempo
decorrido. Evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior e não pode ser tido como excludente de responsabilidade (fls.
458/514).
Em contrarrazões, a ré pugnou pela
manutenção da sentença e improvimento do apelo. Sustentou que o
risco do segurador é inerente ao seu negócio. O ressarcimento ao
segurado, apesar de condicionado ao evento incerto (sinistro) decorre
do contrato, e independe de prévia demonstração de nexo causal. Nem
todo dano elétrico pode ter sua origem em falha na prestação de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
da Concessionária, como quer fazer parecer a Seguradora. O prazo
prescricional deve ser contado da data do evento danoso e não do
pagamento da indenização. Os documentos colacionados aos autos,
não trazem informações técnicas relativas ao método utilizado para se
concluir que a queima dos produtos fora em decorrência de suposta
tensão de energia derivada da rede elétrica da apelante haja vista que é
complemente possível - e mais provável - que a suposta variação
decorra de defeito interno na rede do segurado. Uma vez que não se
observou alterações na rede elétrica que atende a unidade consumidora
dos segurados da apelante, a hipótese de ocorrência de um destes
motivos, não pode ser descartada. Inexiste relação de consumo entre as
partes (fls. 585/610).
É o relatório.
Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência
abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta,
conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de
interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ensina que:
“Se a lide tem existência própria e é uma situação que
justifica o processo, ainda que injurídica seja a
pretensão do contendor, e que pode existir em
situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material, é
melhor caracterizar a legitimação para o processo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
base nos elementos da lide do que nos do direito
debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da
lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado
na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se
opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 25a ed., Editora Saraiva, pág.
57).
No caso em julgamento, considerada
a alegação da autora de que os danos gerados aos aparelhos do
segurado decorreram de oscilações de energia elétrica e que a ré é a
concessionária responsável pela distribuição de energia, evidente a
pertinência subjetiva.
Quanto ao mais, cuida-se de ação
regressiva de indenização ajuizada por parte da seguradora em face da
empresa concessionária de serviço público, sob o fundamento de que
indenizou seu segurado quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
condicionada a tal procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls. 74), a seguradora assume
a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do
CC. 2
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o
caso de um defeito no veículo gerar um acidente
com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao pagar
a indenização, a seguradora sub-roga-se nos
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
direitos do consumidor e pode invocar o disposto
nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado. 3
No
mais,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa ré baseada na teoria do risco da
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do
CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode
esperar,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Verifica-se
que,
em
primeira
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
instância, o processo foi extinto em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão da autora.
É quinquenal o prazo prescricional
para o ajuizamento da presente demanda em face da concessionária de
energia elétrica ré apontada como a causadora do dano, quando a
seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados que indenizou, nos
termos do art. 27 do CDC.
Não há controvérsia a respeito da
aplicação das regras consumeristas porque a matéria está pacificada
pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) [AgInt no
REsp
no
1.061.219/RS,
SEGUNDA
TURMA,
Rel.
Min.
OG
FERNANDES, DJe de 25/08/2017].
O termo inicial, consoante orientação
jurisprudencial do C. STJ, tem contagem a partir da data do pagamento
da indenização ao segurado (REsp no 1.297.362/SP, TERCEIRA
TURMA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/02/2017).
Nesse sentido, o pagamento da indenização ao segurado ocorreu em
03/12/2014 e a presente demanda foi proposta em 22/11/2019, não
tendo, assim, decorrido o lapso temporal superior a cinco anos (fl. 01
propriedade do documento SAJ).
Desse
modo,
afasto
o
reconhecimento da prescrição da pretensão e passo a analisar as
demais questões, pois o processo está maduro para julgamento, nos
termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
A autora comprovou suas assertivas,
juntando aos autos laudo técnico elaborado por empresa especializada
que atestou como causa dos danos no equipamento oscilações na rede
de energia (fls. 68/69).
Ademais, antes do ajuizamento da
ação, a autora cuidou de notificar a concessionária de energia a
respeito dos danos ocasionados no aparelho de propriedade de seu
segurado (fls. 75/76).
Por sua vez, com as comunicações,
a concessionária poderia ter realizado vistoria nas instalações internas
das unidades consumidoras, bem como nos equipamentos, o que não
fez.
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na exordial e prova documental que a
instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária- ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido julgados desta C.
Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento.
Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA
NISHI, j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços
Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por fatores
naturais, como, v.g. raios Indenização devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
Precedente - Sentença mantida. - Verba
honorária
Fixação que, à vista do valor da
condenação, mostra-se ínfima
Sentença
mantida. Recurso não provido (Apelação no
1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. MARINO
NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a partir
da data da prolação da sentença ou do trânsito
em julgado. Tese destituída de fomento afastada.
Mantido o termo inicial na forma prevista na
sentença, a partir da citação. Honorários
sucumbenciais. Não comporta redução verba
honorária fixada em conformidade com os
parâmetros
de
balizamento
previstos
na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114, 28a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Em tal contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas da unidade consumidora dos segurados ou má utilização dos
aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz
do CDC e da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
O laudo técnico que vistoriou o
equipamento do segurado foi produzido por empresa terceirizada, sem
vínculo com a seguradora, e atestou que o dano no equipamento foi
provocado por oscilação na rede.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
concessionária
ao
pagamento
dos
valores
despendidos
pela
seguradora para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a petição inicial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE ATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar
em ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação
foi ajuizada pela seguradora. Ademais, os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a
seguradora
possa
exercer seu direito de
regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO

DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a ré, na condição de empresa
concessionária
de
distribuição
de
energia
elétrica, prestou serviços de forma inadequada,
causando oscilação na rede elétrica, o que
determinou que aparelho elétrico do segurado da
autora fosse danificado, sendo indenizado pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, era de rigor a procedência da ação
(Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
INTERRUPÇÃO
DOS
SERVIÇOS
E
OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O fato de a segurada ser pessoa
jurídica não obsta o reconhecimento de sua
qualidade de destinatária final dos serviços
prestados pela concessionária ré, de modo que o
contrato
firmado
se
submete
às
regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
propositura da ação condenatória ao pagamento
de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco
anos, por incidência do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos
danos no mesmo posicionamento jurídico. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados. 5. O dispêndio havido a
título de despesas com a regulação do sinistro
não integra a obrigação estabelecida entre as
partes, que se restringe à prestação securitária.
(Apelação no 0170817-11.2011.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
ANTONIO RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS
RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO DA AUTORA
PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado
TJSP,
Relator
Des.
FRANCISCO
CASCONI, j. em 01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO
DE
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO,
LAUDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
16
3 Apelação Cível no 1045889-45.2019.8.26.0114
Voto no 31.524
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA DOS APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
A
responsabilidade da ré pelo evento danoso está
comprovada pelo conjunto probatório produzido
pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na
rede elétrica atestada pelos laudos técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão
no 0203952-14.2011.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Em razão do que restou decidido, a
ré deve arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da autora que arbitro em R$
1.000,00 (mil reais), já considerado o trabalho adicional em grau
recursal, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou
provimento ao apelo para julgar o pedido inicial procedente
condenado a ré a pagar a autora a quantia de R$ 642,00 (seiscentos e
quarenta e dois reais), com correção monetária do desembolso e juros
de mora da citação. A ré deve realizar, ainda, o pagamento integral das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
autora que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), já considerado o trabalho
adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator